Tribunal: TJMT
Processo: 1020892-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020892-06.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARCLEIDE ARAUJO GOMES - CPF: 886.388.981-34 (AGRAVADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), LUCELIA DOS REIS - CPF: 854.524.751-68 (AGRAVANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
Apelação cíve
l. I
ntempestividade
. I
nterposição do recurso em processo diverso.
Erro Grosseiro. I
naplicabilidade do princípio da fungibilidade
.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que
não conheceu do
recurso
interposto pela
ora agravante
por considerá-lo intempestiv
o, na medida em que o protocolo da petição recursal nos autos ocorreu após o esgotamento do prazo legal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir se
, diante do
princípio da
instrumentalidade, a juntada de recurso
interpos
to

inicialmente
nos autos de processo diverso
,
após findo o prazo recursal,
configura erro escusável, passível de correção e de
afastar
a configuração da
intempestividade
do recurso.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a
jurisprudência do STJ, “o protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1628993/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 10/08/2020).

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto

por

LUCÉLIA DOS REIS
contra
a
decisão

monocrática
que, nos
autos d
o Recurso de Apelação Cível originário da
a
ção
de
Embargos à Execução

(Proc. no
1020892-06.2020.8.11.0041
),

ajuizada
em face da agravante por
ARCLEIDE ARAÚJO GOMES
,
não conheceu do
apelo
por considerá-lo intempestiv
o
(
cf. Id. no
312721861
).

A

agravante

insiste em
que a apelação foi interposta de forma tempestiva, dentro do prazo estabelecido no artigo 1.003,
§ 5o
, do CPC, sucedendo apenas que,
“
por evidente erro material na seleção do número processual
”
,
a peça recursal

acabou sendo
protocol
izad
a

em
processo
diverso,
mas, assim que notou o equívoco, providenciou o saneamento desse erro escusável através da juntada da petição recursal “
redigida, assinada digitalmente e protocolada dentro do prazo legal
”; argumenta, nesse sentido, que o “
princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5o, CPC) não permitem que se negue a apreciação de recurso que, embora protocolado por equívoco formal, não trouxe qualquer prejuízo à parte adversa, tampouco à prestação jurisdicional
”, e, por essa razão, pede seja
exerc
ido
o juízo de retratação, ou, então,
dad
o
provimento
ao

agravo interno,
para que seja
recebido e admitido o seu recurso de apelação
(cf. Id. no
325131360
).

A

agravad
a

ofert
ou
contrarrazões

junto ao
Id. no
335417881
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
c
uida-se
de
ação de
Embargos à Execução
ajuizada
pela

aqui
agravada

Arcleide
Gomes
em face da ora agravante
Lucélia
d
os Reis
, cujo pedido foi acolhido pelo MM. Juiz de origem
para declarar a inexistência de obrigação estampada no título
que lastreia a ação conexa de Execução (
cheque n
o
850223
)
, em decorrência da conclusão estabelecida na perícia judicial de que a assinatura aposta n
a cártula
não pertence à embargante/executada,
ora agravada,
e
a consequente
extinção do processo executivo
sem
resolução do mérito
.

A r. sentença foi proferida em 16.06.2025 e publicada, via
DJe
, em 18.06.2025.

Em 13.07.2025, sobreveio a certidão de trânsito em julgado, com o consequente envio do feito ao arquivo.

Em 04.08.2025, a embargada/
agravante
apresentou pedido de desarquivamento do processo (cf. Id. no 317524865), acompanhado do recurso de apelação (cf. Id. no 317524866), onde afirma que interpôs o apelo dentro do prazo recursal, “contudo, por um lapso material, a peça recursal foi protocolada no processo de no 1012949-30.2023.8.11.0041, em trâmite nesta mesma Vara, quando o correto seria nos autos dos presentes embargos à execução (n.o 1020892-06.2020.8.11.0041). O erro de numeração ocorreu de forma absolutamente não intencional, sem qualquer prejuízo à parte adversa, tampouco ao juízo, pois a peça foi apresentada dentro do prazo legal e continha conteúdo inequivocamente relacionado a este feito”.

A
decisão
objeto deste Agravo Interno não conheceu do apelo por considerá-lo manifestamente intempestivo, uma vez que
o protocolo de recurso em
autos
divers
os
configura erro grosseir
o, e não equívoco escusável,
insuscetível
de
mitigar os efeitos decorrentes da preclusão que se operou diante da ausência da prática do ato processual no momento oportuno.

Como se vê, o
mérito desta discussão recursal envolve questão bastante singela,
pois
é
uníssona e iterativa
a orientação da
jurisprudência do STJ
no sentido de que

“o protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1628993/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 10/08/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INSTÂNCIA INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. RECURSO DE FERNANDO LAMBERTINI MACHADO PROVIDO. RECURSO DA NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A. NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. (...). 3. Conforme pacífico entendimento do STJ, o protocolo de recurso em instância diversa daquela competente configura erro grosseiro, insuscetível de correção, o que implica o reconhecimento da intempestividade do recurso (
AgInt
no
AREsp
n. 1.628.993/MG, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 14/8/2020). 4. No caso concreto, os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, mas no juízo de primeiro grau, tendo sido corretamente protocolados no Tribunal de Justiça apenas após o decurso do prazo legal, por força de despacho do Relator.5. Em tais hipóteses, o STJ tem reiteradamente decidido que o vício não pode ser convalidado posteriormente, pois se trata de erro grosseiro, o qual inviabiliza a consideração da peça como tempestiva (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.148.557/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
de
17/8/2023). (...). (REsp n. 2.189.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. A interposição do recurso nos autos de processo diverso configura erro grosseiro e, após findo o prazo recursal, sua posterior juntada aos autos corretos não é capaz de afastar sua intempestividade. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.612.106/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos
arts
. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e 1.042, caput, todos do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis. 2. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14/12/2022, sendo o recurso somente interposto em 29/03/2023, quando decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219, caput, 994, VI, e 1.003, § 5o, do CPC/2015, que se encerrou no dia 07/02/2023, considerando o recesso forense. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.425.716/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)

Com efeito,
considerando que
as razões
que dão sustentação à decisão
agravada
merecem ser
plenamente
ratificad
a
s,
já que
não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio,
seja
porque apoiado em
sólida orientação jurisprudencial a respeito do tema, seja porque a queixa recursal se resume a protesto genérico e sem consistência jurídica,
que reclama a aplicação de normas principiológicas para mitigar os efeitos decorrentes de erro grosseiro e inescusável, reafirmo a conclusão de que, como
o presente caso envolve justamente hipótese em que o recurso foi protocolizado pela parte em processo diverso, o que consiste em erro inescusável e grosseiro, afastando a possibilidade de atenuação do equívoco pela incidência do princípio da fungibilidade,

na medida em
que inexiste debate doutrinário ou divergência jurisprudencial sobre
a forma que o ato deveria ter sido praticado,
cumpre-me reconhecer a manifesta inadmissibilidade recursal.

Inclusive,
mutatis mutandis
, nas palavras do STJ,
“a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar” (STJ - 4a Turma -
AgRg
no
AREsp
230.380/RN, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/05/2016).

Pelo exposto, nego provimento
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026